Tribunal: TJDFT
Processo: 0737692-25.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) PROCESSO N.: 0737692-25.2020.8.07.0000 EMBARGANTE: IMS - SOLUCOES EM ENERGIA LTDA EMBARGADO: ASSOCIACAO DO ADVOGADOS EMPREGADOS DA CEB DISTRIBUICAO S/A - AACEBD RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por ASSOCIACAO DO ADVOGADOS EMPREGADOS DA CEB DISTRIBUICAO S/A - AACEBD contra decisão monocrática, que deferiu o pedido liminar para conceder o EFEITO SUSPENSIVO ao agravo de instrumento interposto por IMS - SOLUCOES EM ENERGIA LTDA e determinar o sobrestamento dos efeitos da decisão agravada até o julgamento final do recurso (ID. 192900004). Nas razões recursais (ID. 19604538), sustenta a embargante a ocorrência de contradição e obscuridade na decisão embargada, na medida em que determinou a suspensão do cumprimento de sentença na origem, desconsiderando a existência de valor incontroverso não discutido em sede de impugnação pela agravante. Diz que a suspensão deve se limitar tão somente à parte controversa, uma vez que restou reconhecido pela embargada a quantia devida de R$ 143.665,26. Requer, assim, o conhecimento e provimento dos embargos para que sejam sanados os vícios apontados, determinando a continuação do cumprimento de sentença na origem quanto à parte incontroversa. É o relato do essencial. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Assim, inserem-se na categoria dos recursos de fundamentação vinculada, pela qual o recorrente fica adstrito às matérias indicadas na lei. No caso analisado, conforme consignado pela embargante, a decisão embargada determinou a suspensão do cumprimento de sentença na origem, até que o recurso fosse julgado pelo colegiado. Contudo, pelo que se verifica do agravo de instrumento, este fora interposto com o objetivo de apenas rediscutir os valores incluídos nos cálculos pela agravada referentes ao início da incidência da correção monetária, à inclusão de juros de mora nos cálculos, além da fixação de honorários advocatícios em caso de rejeição da impugnação, tendo a agravante reconhecido como devida a quantia de R$ 143.665,26. Logo, observa-se que o valor controverso equivale a R$ 53.025,46, de forma que grande parte dos valores executados foram reconhecidos como devidos pela agravante, que, frise-se, não é objeto do presente recurso, não havendo razão para o aguardo do julgamento do presente agravo para que ocorra eventual levantamento por meio de alvará. Conclusão Ante o exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração e a eles DOU PROVIMENTO, para retificar a decisão de Id. 192900004, que concedeu o efeito suspensivo ao recurso, para acrescentar que o referido efeito suspensivo não impede o levantamento pela parte credora/embargante dos valores incontroversos nos autos, não discutidos no agravo de instrumento interposto pela devedora/agravante. Comunique-se ao Juiz da causa. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 14 de setembro de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator